Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703563-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLARINDO AMORIM RODRIGUES AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, R.A. R, representada por sua genitora, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que é menor impúbere e que sua genitora encontra-se atualmente trabalhando como autônoma em uma escola na área da psicologia, auferindo renda mensal aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e seu genitor também é autônomo, recebendo diárias em uma sorveteria, onde aufere, em época de alta temporada, renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de modo que não possuem renda para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, a agravante, intimada para colacionar documentos a fim de comprovar a hipossuficiência, trouxe relato especificando sua condição financeira (ID no 181776645, dos autos de origem), extratos bancários, contudo deixou de anexar aos autos declarações de imposto de renda, conforme determinado pelo Juízo singular. Além do mais, a renda dos genitores da agravante ultrapassa cinco salários-mínimos, o que, em princípio, impede a concessão de gratuidade judiciaria. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TER SIDO CONFERIDA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, antes da apreciação do pleito de justiça gratuita, a ré/apelante teve oportunidade de acostar aos autos documentos destinados a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. O indeferimento do pedido, conforme livre convencimento do magistrado (art.371, CPC) e contrário ao interesse da parte, não consubstancia nulidade. 1.1. Preliminar rejeitada. 2. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica. Adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da mesma Resolução n. 140/2015, art. 1o, §1o, inciso I, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. No extrato de conta bancária da ré/apelante, nota-se que, somente em agosto de 2022, os depósitos avulsos recebidos somaram R$19.291,17, valor muito acima do teto estabelecido pela citada Resolução n.140/2015. Nos meses de julho e setembro de 2022, há vários outros depósitos similares. Assim, a apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiente, condição para concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1736820, 07337926020228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ao menos em sede de cognição sumária, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não conduz à possibilidade de deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando a parte não comprovar a situação de miserabilidade. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator